Tribunal: TJBA
Processo: 8047073-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047073-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MIRACI DOS SANTOS ARAGAO

APELADO: CRISTIANE FERREIRA SOUZA

Advogado(s)
:
MARLYSE BRASIL GARGUR, FELIPE GARGUR BARROSO DE OLIVEIRA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO EM NOME DA AUTORA. DESPESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. MENSAGENS DE
WHATSAPP.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos monitórios, para declarar a inexistência do débito indicado na petição inicial da ação monitória ajuizada pela autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se a autora logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, notadamente quanto à existência de obrigação da ré relativa a valores provenientes de contrato de empréstimo bancário firmado em nome da própria autora e despesas realizadas no cartão de crédito também de titularidade da autora.

III. Razões de decidir

3. O contrato de empréstimo foi firmado exclusivamente em nome da autora, não havendo qualquer elemento nos autos que comprove que a quantia obtida junto à instituição financeira foi destinada à ré, nem que esta tenha anuído ou participado da contratação.

4. Da mesma forma, os documentos relativos às despesas do cartão de crédito – compostos por faturas, anotações manuscritas e planilhas unilaterais – não constituem prova idônea da existência de obrigação da ré perante a autora.

5. Embora haja conversas entre as partes via aplicativo WhatsApp, o teor das mensagens não revela confissão clara, direta e inequívoca acerca dos débitos impugnados na demanda, sendo possível que se refiram, tão somente, à obrigação que foi reconhecida pela ré e que, inclusive, foi devidamente quitada, qual seja, empréstimo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Incumbia à autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi cumprido.

7. Mantém-se, portanto, a sentença que, de forma técnica e fundamentada, reconheceu a inexistência do débito reclamado, impondo à autora a sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de elementos probatórios suficientes acerca da vinculação da ré aos valores decorrentes de contrato de empréstimo firmado em nome da autora, bem como às despesas lançadas em seu cartão de crédito, inviabiliza o ajuizamento da ação monitória, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexistência do débito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 700.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 10000221750847001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 01/02/2023; TJTO, AC nº 0003501-12.2021.8.27.2713, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, 4ª Turma da 1ª Câmara Cível, j. 09/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8047073-13.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RITA DE CASSIA SILVA SANTOS
e como apelada
CRISTIANE FERREIRA SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator